Tribunal: STF
Processo: HC 210101
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Rodrigo Rodrigues de Sousa e Kenedy Makesley da Silva Bueno, apontando como autoridade coatora o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC nº 710.645/SP.



    Narram os autos que os pacientes foram condenados, em primeiro grau de jurisdição, por infração ao art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, c/c art. 14, II, do Código Penal, às penas de 5 anos de reclusão, em regime prisional inicialmente fechado, e 12 dias-multas, e, por infração ao art. 329, caput, do Código Penal, à pena de 2 meses de detenção, em regime prisional inicialmente semiaberto (Rodrigo); e por infracção ao art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, c/c art. 14, II, do Código Penal, às penas de 6 anos, 3 meses e 25 dias de reclusão, em regime prisional inicialmente fechado, e 22 dias-multa e, por infração ao art. 329, caput, do Código Penal, à pena de 02 meses e 21 dias de detenção, em regime prisional inicialmente semiaberto.



    Aduz o impetrante a existência de constrangimento ilegal, quanto à fixação do regime inicial.



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para se determinar o abrandamento do regime para início de cumprimento da pena.



    Examinados os autos, decido. 



    Verifica-se, que esta impetração se volta contra decisão singular proferida no bojo do HC nº 710.645/SP. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente.” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14)



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Ainda que assim não fosse, consoante preconizado pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, a respeito da fixação do regime inicial mais gravoso, tenho que a decisão impugnada não evidencia ilegalidade flagrante a amparar a pretensão do impetrante, uma vez que amparada na existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, balizadas na primeira fase da dosimetria.



    Com efeito, consoante se lê na jurisprudência deste Supremo Tribunal, 



    “uma vez reconhecidas circunstâncias judiciais desfavoráveis na primeira fase da dosimetria da pena, é legítima sua invocação para a imposição de regime prisional mais gravoso do que a quantidade de pena admite” (RHC nº 122.870/AL, Segunda Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 24/11/16) 



    No mesmo sentido: HC nº 130.375-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luix Fux, DJe de 16/11/16; HC nº 132.454-AgR/PE, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 5/9/16; HC nº 125.589-AgR/CE, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe e 26/6/15. 



    Nessa conformidade, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente